Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
I - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. COMPREENSÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, I A IV, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA.
II - EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO SEM CONTEÚDO POSITIVO. PROVIMENTO MONOCRÁTICO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO DE CONTEÚDO NEGATIVO. EMPECILHO LÓGICO A AFASTAR A POSSIBILIDADE DE SEU SOBRESTAMENTO.
III - PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO INTERPOSTO NO PRAZO LEGAL. QUESTÃO PRECLUSA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO PODE SER AFASTADO.
IV - RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR REJEITADA. NA EXTENSÃO EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. As normas que disciplinam o agravo interno (Art. 1.021 e seus parágrafos, CPC) não preveem para essa espécie de recurso a atribuição de efeito suspensivo, tanto que ausente no texto legal expressa indicação quanto a esse efeito, a contrário do que dispôs o legislador relativamente ao recurso de apelação (Art. 1.012, caput, CPC), agravo de instrumento (Art. 1.019, I, CPC) e embargos de declaração (Art. 1.026, parágrafo 1o, CPC).
3. É inconteste, porque impositivo da lógica jurídica, o cabimento de efeito suspensivo somente para os recursos interpostos contra pronunciamento judicial com conteúdo positivo, afinal apenas esse - capaz de gerar, de forma direta, resultados jurídicos - pode ter a eficácia paralisada. Para o recurso não conhecido por falta de dialeticidade, que encerra decisão de nítido conteúdo negativo, não tem cabimento pensar em efeito paralisante. Tem-se aqui evidenciado empecilho lógico ao postulado efeito suspensivo à decisão que firmou juízo negativo de admissibilidade para o procedimento recursal
4. Caso concreto em que mesmo socorreria ao agravante invocar a regra posta no parágrafo único do art. 995 do CPC: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, porque falta conteúdo positivo ao ato judicial que pretende a agravante tenha eficácia paralisada. Impossível, destarte, sobrestar o que não se aperfeiçoou, que não existe, que não tem aptidão para criar qualquer espécie de resultado jurídico.
Decisão unipessoal da Relatoria que inadmite recurso manejado pela parte ao intento de fazer retroagir a marcha processual para sustentar matérias defensivas atingidas pela preclusão temporal. Provimento que reconhece a inadmissibilidade da apreciação em sede recursal das questões postas no agravo de instrumento, uma vez que não foram suscitadas no momento oportuno perante o juízo de origem. Situação inaceitável de inovação no processo e sua apreciação implicaria grave vício de supressão de instância.
5. Tendo a parte agravante, injustificadamente, abdicado de participar do processo em curso na primeira instância para oportunamente influenciar o juízo na formação de seu convencimento, o que é exigência dos postulados do contraditório e da ampla defesa, visto que silente permaneceu, deve suportar o ônus de haver perdido, por sua inércia, a oportunidade de impugnar a decisão que suspendeu o curso do processo. Encargo argumentativo desatendido que deu ensejo à ocorrência de situação desfavorável a sua posição jurídica no feito. Resultado previsto em lei ao sujeito processual que não teve a responsabilidade de implementar o processo argumentativo em primeira instância. Preclusão operada. Inércia que, ao lado da afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para primeiro decidir as matérias debatidas, constitui obstáculo insuperável à cognição do agravo de instrumento interposto a destempo.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.